Tribunal: TJBA
Processo: 8010744-02.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010744-02.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JAMILLE CRISTINE CHAVES DE SOUZA

Advogado(s)
:
THIAGO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como THIAGO GALVAO PEDREIRA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
MILA LEITE NASCIMENTO

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE PROVA EMPRESTADA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE SUPOSTO DESABASTECIMENTO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela autora visando à anulação da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de apreciação do pedido de produção de prova emprestada, ou, subsidiariamente, à procedência do pedido de indenização por danos morais decorrentes de alegado desabastecimento de água em sua residência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de apreciação expressa do pedido de produção de prova emprestada; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a responsabilização civil da concessionária por falha na prestação do serviço de abastecimento de água.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa quando, embora o juízo não aprecie expressamente o pedido de prova emprestada, anuncia o julgamento antecipado da lide em duas oportunidades, intimando a parte autora, que permanece inerte, configurando preclusão.

Nos termos do art. 370 do CPC, o juiz, como destinatário da prova, pode indeferir aquelas que entender desnecessárias ou protelatórias, desde que motive a decisão.

O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito incumbe ao autor (art. 373, I, CPC), não bastando alegações genéricas sobre falha na prestação do serviço sem a comprovação mínima do dano específico sofrido.

Ainda que se trate de relação de consumo, a inversão do ônus da prova não dispensa a demonstração mínima da verossimilhança das alegações.

A ausência de comprovação individualizada do desabastecimento em relação à residência da autora inviabiliza o reconhecimento do dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010744-02.2020.8.05.0001
, em que figuram como Apelante JAMILLE CRISTINE CHAVES DE SOUZA e como Apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.